Tribunal: TJPA
Processo: 0006787-09.2013.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-08

Ementa:
EMENTA: CRIMINAL. APELA??O PENAL. ART. 33 DA LEI DE DROGAS 11.343/06. REDU??O EM MAIOR PATAMAR PELA CAUSA DE DIMINUI??O DO ART. 33, ? 4?, DA LEI N.? 11.343/06. INCAB?VEL.1. Relativamente ? causa de diminui??o prevista no art. 33, ? 4?, da Lei n.? 11.343/06, al?m de ser uma avalia??o discricion?ria e subjetiva de cada magistrado, pois a legisla??o n?o estabelece crit?rios formais para sua aplica??o, tamb?m n?o h? justificativa plaus?vel para sua modifica??o, diante das circunst?ncias do crime. Assim, inexistente fundamento para acolher o pleito, pois o patamar foi fixado dentro dos par?metros legais e razo?veis. 2. Recurso conhecido e improvido, ? unanimidade.

Inteiro teor:
PROCESSO N.

0006787-09.2013.8.14.0201
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM - DISTRITO DE ICOARACI
APELANTE: JOSÉ AUGUSTO SOARES DA SILVA
ADVOGADO: DR. BRUNO SILVA NUNES DE MORAES - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI DE DROGAS 11.343/06. REDUÇÃO EM MAIOR PATAMAR PELA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/06. INCABÍVEL.
1. Relativamente à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, além de ser uma avaliação discricionária e subjetiva de cada magistrado, pois a legislação não estabelece critérios formais para sua aplicação, também não há justificativa plausível para sua modificação, diante das circunstâncias do crime. Assim, inexistente fundamento para acolher o pleito, pois o patamar foi fixado dentro dos parâmetros legais e razoáveis.
2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém - Distrito de Icoaraci, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
JOSÉ AUGUSTO SOARES DA SILVA
contra a sentença que o condenou a 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime do art.33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 07/11/2013, por volta de 12h00min, a Polícia Militar realizava ronda ostensiva pela Rua Parque Zogby, no Bairro Maracacuera em Icoaraci, quando recebeu informações de populares, que na casa nº 24 funcionava uma ¿boca de fumo¿.

Diante disso, os policiais diligenciaram até o local indicado, e durante a abordagem policial e realização de busca, encontraram 37 (trinta e sete) invólucros de substancia que posteriormente se confirmou ser maconha, bem como 01 peteca de cocaína. Pontua-se que na casa, encontrava-se apenas o recorrente. Assim, após o flagrante, o apelante foi conduzido para Delegacia.

Em razão disso, ele foi denunciado com incurso no art.33 da Lei n.º 11.343/06.
O feito tramitou regularmente e às fls. 71/75, sobreveio sentença condenatória, contra a qual o réu recorreu às fls. 83/89. Protesta pela reforma da sentença
a quo
, requerendo a aplicação de fração máxima, na minorante do§4º, ou seja, 2/3 (dois terços). Ao final pugna pela substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos.
Constam contrarrazões às fls. 91/93, pelo conhecimento e não provimento.
Às fls. 99/100, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e total improvimento do apelo, para manter incólume a sentença guerreada.
Feito revisado, nos termos regimentais.
É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso, tendo em vista que estão presentes os requisitos legais de admissibilidade.

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
requerendo a aplicação da minorante do§4º, em sua fração máxima. Ao final pugna pela substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos.

Cumpre salientar, que o art.33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios. Também é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada.
In casu
, a materialidade delitiva está comprovada, bem como a autoria.

No que se refere ao primeiro pleito recursal, qual seja a aplicação da minorante prevista no §4ª, do art. 33 da Lei 11.343/06, em sua fração máxima, sob o fundamento de que o acusado preenche todos os requisitos para a concessão do benefício, esta não merece prosperar.

Quanto à insurgência recursal de aplicação da fração máxima de redução da pena, relativamente ao benefício regido pelo §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, é pleito que de igual forma não merece prosperar.

Com efeito, creio que se o legislador assinalou que para a fixação das penas em delitos tratados na Lei 11.343/2006, o juiz deverá dentre outros parâmetros considerar também com preponderância a natureza e a quantidade da substância ou do produto (artigo 42), tenho que estas mesmas referências (natureza e quantidade), por via oblíqua, também devem auxiliar o julgador a encontrar a fração redutora de pena prevista no §4º do artigo 33 da citada Lei de Drogas, que melhor se adéqua às circunstâncias do caso.

Nesse parâmetro, sabe-se que o legislador não idealizou uma tabela precisa para a quantificação do que seria uma quantidade diminuta ou excessiva de substância proscrita e, por assim ser, o aplicador da lei, neste caso, guiado pela experiência do ofício, deve socorrer-se ao critério do bom senso e racionalidade, buscando também auxílio no campo doutrinário e jurisprudencial, visando sopesar o abrandamento da pena com o grau de lesividade que os entorpecentes poderiam causar ao meio social.

Referida omissão legislativa, inclusive, já foi objeto de deliberação no âmbito do STJ, na ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n.º 160.320, de relatoria da Ministra Laurita Vaz, quando, então, sua Excelência deixou assente ser do Judiciário a incumbência de, subjetivamente, em caso a caso, aferir a relevância ou irrelevância da quantidade de droga arrecadada.

Analisando a assertiva trazida neste recurso, vejo que não possui base sólida e suficiente para que prospere, tendo em vista que a decisão do magistrado de primeiro grau, que decotou apenas 1/6 (um sexto) da pena privativa de liberdade do ora recorrente, fl. 74-verso, foi fundamentada, já que no caso em foco, necessário se faz levar em consideração não somente o que foi dito pelo juiz sentenciante quando da aplicação da referida causa de diminuição, como também os demais termos trazidos na dosimetria penal.

Cumpre-se mencionar ainda, que assim como as atenuantes, esta é uma avaliação discricionária e subjetiva de cada magistrado, pois a legislação não estabelece critérios formais para sua apreciação, e pelas circunstâncias do crime, bem apontadas pelo magistrado, não vejo razão para acolher o pleito, pois fixado dentro dos parâmetros legais e razoáveis.

Outrossim, as características positivas citadas pelo art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 servem para se atribuir o direito à redução e não para dosar seu patamar, o que precisa de uma avaliação subjetiva do magistrado, como afirmado acima.

Portanto, quanto à aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, aquém de seu máximo legal, observa-se que não houve qualquer impropério na decisão vergastada, devendo a mesma permanecer
in totum
, por seus próprios fundamentos.

Em relação ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da pena fixada, e não alterada por esta E. Corte, resta impossibilitado o acolhimento.

Desta forma, sob todos esses aspectos, deve ser mantida a condenação do réu, ora Apelante, pela prática do crime capitulado no art. 33 da Lei n.º 11.343/06, assim como sua reprimenda.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.
Belém/PA, 09 de dezembro de2020.
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator